Tribunal: TJMT
Processo: 1036173-60.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036173-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERRAGISTA TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 08.153.954/0001-46 (APELADO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO), IZAIAS TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 148.015.138-67 (APELADO), MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 43.644.285/0001-06 (APELANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
VENDAVAL.

NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA.
DANO MATERIAL MANTIDO. PESSOA JURÍDICA.
DANO MORAL
AFASTADO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pe
didos formulados em ação de cobrança securitária cumulada com indenização por
dano moral.
A
parte
autora contratou seguro empresarial com cobertura para vendaval. O letreiro de seu estabelecimento foi danificado por vendaval ocorrido em 01.03.2024. A seguradora recusou o pagamento, alegando exclusão contratual quanto ao bem danificado.

A sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de
dano material
, com abatimento de franquia contratual de 10%, e R$ 7.000,00 por
dano moral.

II. Q
uest
ão em discussão

(i) saber se é válida a cláusula contratual que exclui cobertura para letreiros em contrato de seguro empresarial que cobre vendaval; e

(ii) saber se há responsabilidade da seguradora pelo pagamento de indenização por dano moral à pessoa jurídica autora.

III. R
azões de decidir

A apólice previa cobertura para danos decorrentes de vendaval, evento que efetivamente ocorreu e resultou na queda do letreiro da empresa.

A cláusula que exclui cobertura para letreiros não foi suficientemente destacad
a nem demonstrada a ciência inequívoca do contratante, violando o art. 54, §4º, do CDC. A recusa da cobertura securitária foi indevida, razão pela qual subsiste a condenação ao pagamento de indenização por dano materia
l
, no limite contratado.

No entanto, não restou comprovado nos autos qualquer abalo à imagem ou à honra objetiva da pessoa jurídica capaz de justificar indenização por dan
o moral
.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral à pessoa jurídica, nos termos da jurisprudência consol
idada do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A cláusula de exclusão de cobertura em contrato de adesão deve ser redigida com clareza e destaque, conforme o art. 54, §4º, do CDC
.
A recusa indevida de cobertura securitária gera o dever de indenizar por dano
material
. A pessoa jurídica não faz jus à indenização por dan
o moral
quando não demonstrado abalo à sua honra objetiva
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422, 757 e 765; CDC, arts. 6º, III, 14, §1
º, 47 e 54, §4º; CPC, art. 487,

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n. 1012858-08.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por M
arcep Corretagem de Seguros S.A.
,

em face da r. sentença proferida pel
a
MM
ª
Ju
í
z
a
de Direito da
1
0
ª
Vara Cív
el Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação
de
indenização por dano material e moral
que
lhe
move

Izaias Teixeira de Jesus e outro
, julgou
parcialmente
procedente o feito
para
condenar
a
ré ao pagamento
de indenização por
dano material
no valor de R$ 15.000,00, com abatimento da franquia contratual de 10
,
além
de
dano moral
, i
ncluindo o desvio produtivo do tempo,
no
valor de R$
7
.000,00
.

Inconformada, a apelante
sustenta
,
em síntese,
que a
sentença não observou
os limites objetivos do contrato de seguro pa
ctuado entre as partes. Sustenta que o bem danificado
,
um letreiro ou anúncio fixado na fachada do imóvel comercial da empresa segurada
,
encontra-se expressamente excluído da cobertura contratual, conforme previsão clara e destacada constante nas condições gerais da apólice empresarial nº 01.18.005534144, a qual fora livremente pactuada entre as partes.

Alega, ainda, que a cláusula limitativa de cobertura não possui qualquer vício de legalidade ou abusividade, tendo sido redigida de forma transparente, inte
ligível e em destaque, de modo a permitir o pleno conhecimento por parte do contratante. Sustenta que não se verifica, no caso concreto, qualquer falha na prestação do serviço ou deficiência informacional que enseje o dever de indenizar, notadamente diante do princípio da boa-fé objetiva e da força vinculante dos contratos regularmente celebrados, nos termos do art. 421 do Código Civil.

Aduz, outrossim, que a sentença incorreria em equívoco ao reconhecer o direito à indenização por dano
moral
à pessoa juríd
ica, sem que houvesse a devida comprovação de abalo à sua imagem ou à sua honra objetiva, contrariando, assim, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os danos extrapatrimoniais somente são devidos à pessoa jurídica quando devidamente demonstrados, não sendo presumíveis.

No que tange ao dano
material
, a apelante alega que sequer foram adequadamente comprovados nos autos, pois ausentes documentos imprescindíveis para a quantificação do prejuízo indenizável, tais como notas
fiscais, orçamentos de reposição e elementos hábeis à aferição do chamado “valor de novo” dos bens danificados. Sustenta que, nos termos das condições contratuais, a indenização somente seria devida mediante apuração do valor real dos danos, respeitado o critério técnico de depreciação e o limite máximo da garantia prevista na apólice, bem como com a dedução da franquia contratual de 10%.

Requer, ao final, o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos ini
ciais. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação por dano mora
l
ou, ao menos, a redução do valor arbitrado, bem como a fixação dos limites indenizatórios com base nas cláusulas contratuais e na efetiva comprovação do prejuízo.

A parte
apelad
a
apresent
ou
contrarrazões (id.
325428357
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

10 de dezembro
de 20
2
5
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a presente demanda foi proposta por
Ferragista Teixeira Ltda
,
representado por
seu
sócio administrador

Izaias Teixeira de Jesus
, em face de
Marcep Corretagem de Seguros S.A.
, com a finalidade de ver reconhecido o dever da ré de prestar cobertura securitária decorrente de sinistro ocorrido em 01 de março de 2024, bem como de indenizar o dano
material e moral
suportado pelos a
utores.

Narram os autores que celebraram com a empresa ré contrato de seguro empresarial, apólice nº 01.18.005534144, com vigência de 17
.
10
.
2023 a 17
.
10
.
2024, cuja cobertura incluía, dentre outros eventos, danos causados por vendaval, fenômeno climático que efetivamente veio a ocorrer em Cuiabá/MT, causando a queda e destruição do letreiro localizado na fachada do estabelecimento comercial da autora.

Informam que o dano foi devidamente comunicado à seguradora ré no prazo contratual, por meio do protocolo nº
106122772, sendo oportunamente negada a cobertura sob o fundamento de que o bem danificado
,
letreiro luminoso
,
estaria abrangido por cláusula de exclusão de cobertura contratual. Alegam que a referida negativa configura prática abusiva e contraditória, uma vez que o evento danoso (vendaval) se encontra inequivocamente entre os riscos cobertos pela apólice, além de que não foram devidamente informados sobre a existência de cláusula excludente de tal natureza.

Sustenta
m
que o comportamento da seguradora fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impondo aos autores não apenas prejuízos financeiros com a substituição do letreiro, como também transtornos emocionais e desvio produtivo do tempo, caracterizando, assim, a ocorrência de dano moral indenizável.

Em razão da recusa da seguradora, o autor ajuizou a presente demanda, pleiteando, além da restituição integral do valor despendido com o conserto do veículo, a condenação da demandada ao pagamento
de indenização por
dano moral
, ante os transtornos, abalos e constrangimentos experimentados.

Após o devido processo legal
,

a
dout
a
magistrad
a

a quo
,
julgou parcialmente procedente o feito para
condenar
a
ré ao pagamento
de indenização por
dano material
no valor de R$ 15.000,00, com abatimento da franquia contratual de 10
, além de
dano moral, i
ncluindo o desvio produtivo do tempo,
no
valor de R$
7
.000,00
.

Inconformada, a apelante sustenta,
em síntese,
que a
sentença não observou
os limites objetivos do contrato de seguro pactuado entre as partes. Sustenta que o bem danificado
,
um letreiro ou anúncio fixado na fachada do imóvel comercial da empresa segurada
,
encontra-se expressamente excluído da cobertura co
ntratual, conforme previsão clara e destacada constante nas condições gerais da apólice empresarial nº 01.18.005534144, a qual fora livremente pactuada entre as partes.

Alega, ainda, que a cláusula limitativa de cobertura não possui qualquer vício de legalidade ou abusividade, tendo sido redigida de forma transparente, inteligível e em destaque, de modo a permitir o pleno conhecimento por parte do contratante. Sustenta que não se verifica, no caso concreto, qualquer falha na prestação do serviço ou deficiên
cia informacional que enseje o dever de indenizar, notadamente diante do princípio da boa-fé objetiva e da força vinculante dos contratos regularmente celebrados, nos termos do art. 421 do Código Civil.

Aduz, outrossim, que a sentença incorreria em equívoco ao reconhecer o direito à indenização por dano
moral
à pessoa jurídica, sem que houvesse a devida comprovação de abalo à sua imagem ou à sua honra objetiva, contrariando, assim, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o
s danos extrapatrimoniais somente são devidos à pessoa jurídica quando devidamente demonstrados, não sendo presumíveis.

No que tange ao dano
material
, a apelante alega que sequer foram adequadamente comprovados nos autos, pois ausentes documentos imprescindíveis para a quantificação do prejuízo indenizável, tais como notas fiscais, orçamentos de reposição e elementos hábeis à aferição do chamado “valor de novo” dos bens danificados. Sustenta que, nos termos das condições contratuais, a indenização somente s
eria devida mediante apuração do valor real dos danos, respeitado o critério técnico de depreciação e o limite máximo da garantia prevista na apólice, bem como com a dedução da franquia contratual de 10%.

Requer, ao final, o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação por dano mora
l
ou, ao menos, a redução do valor arbitrado, bem como a fixação dos limites indenizatórios com base nas cláusulas
contratuais e na efetiva comprovação do prejuízo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
contrato de seguro é regulado pelo art
.
757 e seguintes do Código Civil e, no caso em tela, a avença foi firmada entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para
as hipóteses
d
o evento sinistrado (vendaval)
.

Sendo assim, o art. 757, do C. Civil, dispõe que
“Pelo contrato de
seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
, sendo de clareza solar que
devidamente comprovado o prejuízo previsto entre os riscos predeterminados pelo contrato, é dever da seguradora
realizar o pagamento da quantia contratada
, em conformidade com as condições
postas na avença entabulada entre as partes.

Nesse cenário, a sentença recorrida não merece reparos, pois restou evidenciado d
o acervo probatório que o contrato de seguro firmando entre as partes previa a cobertura securitária para o evento sinistrado (vendaval), se mostrando indevida a recusa da seguradora na negativa de cobertura
.

A seguradora fundamentou sua negativa de cobertura em cláusula excludente prevista nas condições gerais da apólice, segundo a qual não haveria cobertura para "letras-caixa, luminosos, anúncios ou letreiros".

Todavia, é entendimento pacífico na jurisprudência que,
nas relações de consumo
, as cláusulas limitativas de direitos devem observar o princípio da transparência e da boa-fé objetiva,
devendo ser redigidas de forma clara e ostensiva
, permitindo ao consumidor, ainda que pessoa jurídica, a compreensão inequívoca dos riscos excluídos.

Conforme dispõe o
art. 54, §4º do Código de Defesa do Consumidor
:
“As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Na hipótese dos autos, conquanto a seguradora alegue a existência da cláusula excludente,
não restou suficientemente comprovado
que a mesma tenha sido objeto de real ciência ou anuência específica por parte da contratante. A apólice é contratada em massa, com cláusulas padronizadas, o que impõe ao fornecedor o dever de clareza e ostensividade reforçados.

Outrossim, o evento danoso decorreu de
vendaval
, risco expressamente coberto na apólice, o que gera legítima expectativa de cobertura, de modo que
não se pode admitir exclusão que frustra o fim principal do contrato de seguro
, sobretudo quando não demonstrada a entrega ou o efetivo destaque da cláusula limitadora.

É abusiva a cláusula de exclusão de cobertura inserida em contrato de adesão, quando não redigida com clareza e sem o necessário destaque, nos moldes do art. 54, §4º, do CDC.

Assim, não há qualquer ampliação dos limites contratuais, nem da responsabilidade da seguradora, mas sim o dever indenizatório em razão de contrato de seguro comercial firmado e com cobertura específica para os danos experimentados pela parte autora, não havendo qualquer reparo na sentença no tocante.

Portanto, impõe-se manter a conden
ação ao pagamento da indenização securitária pelo
dano material
, no montante de R$ 15.000,00 (com dedução de 10% da franquia contratual), como corretamente reconhecido na sentença.

Nessa trilha, andou bem
a
d. magistrad
a
ao asseverar,
verbis
:

“
Trata-se de matéria de menor complexidade, e diante do desinteresse das partes na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O a
rtigo 757 do Código Civil dispõe que: Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Com efeito, prescreve o art. 422 do CC
que: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os prin
cípios de probidade e boa-fé.

No mesmo norte, o art. 765 do Diploma Civil estabelece que: o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Para a doutrina o seguro é o contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco
a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las.

Ademais, deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14
da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os
riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

É incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de seguro empresarial, conforme documentos juntados aos autos. Também é incontroverso que o estabelecimento da autora sofreu danos em razão de vendaval ocorrido em 01/03/2024, e que a seguradora negou a cobertura sob o argumento de que danos a anúncios e letreiros não estariam cobertos pelo contrato.

No caso em análise, verifica-se que a apólice contratada pela autora prevê expressamente a cobertura para "VENDAVAL SEM IMPACTO VEÍCUL
OS" com capital segurado de R$ 15.000,00, conforme documento de id. 166055658.

A seguradora ré fundamenta sua negativa na cláusula que exclui da cobertura “anúncios e letreiros luminosos e não luminosos”. Contudo, tal exclusão deve ser interpretada com cautela, sob pena de esvaziar completamente a cobertura contratada para vendaval.

Deve-se reconhecer a abusividade da interpretação dada pela seguradora para se eximir de seu dever de indenizar. A cláusula de exclusão, da forma como interpretada pela ré, esva
zia o próprio risco garantido - VENDAVAL. Ora, forçoso reconhecer que, para estes casos de vendaval, muitos dos danos se dão em estruturas externas do estabelecimento, como fachadas e placas, justamente o que a seguradora pretende, desarrazoadamente, não se responsabilizar.

Ademais, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, conforme determina o art. 47 do CDC. Nesse sentido, havendo previsão expressa de cobertura para danos causados por vendaval, e ten
do ocorrido efetivamente um vendaval que causou danos à fachada do estabelecimento segurado, deve prevalecer a garantia contratada.

Portanto, estando previsto na apólice de seguro a cobertura de vendaval e sendo incontroverso o nexo causal entre o evento e os danos suportados pelo segurado, inequívoca a obrigação de indenizar por parte da seguradora, que não poderá dar interpretação extensiva à cláusula limitativa de cobertura em detrimento do consumidor.

Quanto ao valor da indenização por danos materiais,
deve corresponder ao limite contratado para a cobertura específica, qual seja, R$ 15.000,00, observada a franquia contratual de 10% sobre o prejuízo, com valor mínimo de R$ 600,00, conforme consta na apólice.

No que tange aos danos morais, estes restaram configurados. A negativa indevida de cobertura securitária, além de descumprir o contrato, causou prejuízos à imagem e reputação da pessoa jurídica autora. A permanência da fachada danificada por período prolongado, em razão da recusa injustificada da segur
adora em cumprir sua obrigação contratual, certamente causou má impressão aos consumidores e clientes que frequentam o estabelecimento comercial, com potencial de abalar a credibilidade e a reputação da empresa no mercado.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há lesão à sua honra objetiva, como ocorreu no presente caso. Ademais, o tempo despendido pelo autor na tentativa de solucionar administrativamente a questão, bem como a
necessidade de recorrer ao Judiciário para obter o cumprimento de uma obrigação claramente prevista no contrato, configura desvio produtivo do tempo, merecendo também reparação. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização por danos morais, incluindo o desvio produtivo do tempo, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
condenar
a requerida ao pagamento de in
denização por danos materiais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com abatimento da franquia contratual de 10%, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar da data da data da resposta negativa.
.

(id.
325427448
–
destaquei
)
.

No mesmo norte
já tive a oportunidade de votar
,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE SEGURO DE IMÓVEL – TEMPESTADE/VENDAVAL – PREVISÃO
DE COBERTURA NA APÓLICE – RECUSA – INDEVIDA - DANOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DEVER DE COBERTURA – CONCORRÊNCIA DE APÓLICES – POSSIBILIDADE - RATEIO DA INDENIZAÇÃO – LIMITE DE CADA APÓLICE - DANO MORAL – INDEVIDO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há impedimento de o segurado obter mais de um seguro de dano, desde que obedeça ao estabelecido no disposto nos arts. 778 e 782 do Código Civil. No entanto, a garantia não pode ultrapassar o valor total do b
em, o que acarretaria enriquecimento ilícito, haja vista que o mesmo bem é garantia de dois contratos. In casu, ao que se verifica a soma das indenizações para cobertura do sinistro não ultrapassa o valor dos danos reclamados, a acarretar enriquecimento ilícito pelo segurado.

O descumprimento de contrato de seguro, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, notadamente à imagem da pessoa jurídica, configura mer
a situação desagradável, corriqueira nas relações negociais, estando fora da órbita do

dano moral.
Recurso parcialmente provido.
(RAC n.
1012858-08.2021.8.11.0041
,
3
ª Câm. Dir. Priv.,
minha relatoria
, j.
16
.0
9
.20
23
– negritei)
.

Quanto ao dano
moral
, entendo indevido, isto porque, em que pese cabível a condenação ao pagamento de indenização por
dano moral
em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "
aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade
", assim também por força da Súmula 227 do STJ, que estabelece que "a
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, o mero descumprimento contratual decorrente da negativa indevida de pagamento de indenização securit
ária não enseja por si só o dano moral, se desacompanhado de demonstração da ocorrência de maiores repercussões à imagem da pessoa jurídica, não evidenciados no caso.

Ademais, a simples recusa de cobertura por parte da seguradora, sobretudo quando
fundamentada em cláusula contratual
, ainda que posteriormente afastada judicialmente,
não enseja, por si só, abalo moral indenizável
, devendo haver demonstração de conduta ilícita, vexatória ou ofensiva, o que não ocorreu na espécie.

O argumento de “desvio produtivo do tempo” igualmente
não subsiste
no caso concreto, uma vez que não restaram comprovadas as circunstâncias excepcionais, reiteradas ou desproporcionais na conduta da seguradora, tampouco conduta dolosa ou manifestamente abusiva que ultrapassasse os limites da legalidade contratual

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –SEGURO RESIDENCIAL E EMPRESARIAL – BENS DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS BENS DANIFICADOS À FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL – OUTROS
MEIOS DE PROVA – POSSIBILIDADE –
DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

O mero descumpr
imento contratual decorrente da negativa indevida de pagamento de indenização securitária, se desacompanhado de demonstração da ocorrência de maiores repercussões na esfera psíquica do segurado, não se traduz, por si só, em dano moral indenizável, configurando apenas simples aborrecimento natural do cotidiano
”
.
( RAC n. 1001391-09.2018.8.11.0018, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.04.23 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
deci
sum
objurgado merece reforma
apenas para afastar o dano moral
,
mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

Cuiabá,
10 de dezembro
de 20
2
5
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025